Tribunal: TJDFT
Processo: 0705410-65.2024.8.07.0008
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-05-13
Data de publicação: 2026-05-22

Ementa:
Ementa: APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. LESÃO CORPORAL. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA. DOLO EVIDENCIADO. LEGÍTIMA DEFESA. NÃO CONFIGURAÇÃO. DESPROPORCIONALIDADE DA REAÇÃO. DOSIMETRIA. FRAÇÃO DE EXASPERAÇÃO. UM SEXTO. PENA-BASE FIXADA NO MÍNIMO LEGAL. RECURSO DESPROVIDO.
I. Caso em exame:
1. Cuida-se de apelação interposta contra sentença que condenou o réu pela prática do crime de lesão corporal (artigo 129, §13, do Código Penal) cometido contra sua companheira, em contexto de violência doméstica e familiar.
II. Questões em discussão:
2. As questões em discussão consistem em analisar: (i) a absolvição por insuficiência de provas para a condenação, nos termos do artigo 386, inciso VII, do Código Penal; e (ii) a aplicação, na primeira fase da dosimetria, da fração de aumento de 1/6 (um sexto) sobre a pena mínima estipulada.
III. Razões de decidir:
3. Nos crimes cometidos no âmbito da violência doméstica e familiar contra a mulher, normalmente praticados sem a presença de testemunhas, a palavra da vítima assume especial relevo, sobretudo se amparada pelos demais elementos de prova, como ocorreu no caso.
4. O conjunto probatório é robusto, firme e coerente para demonstrar a prática do crime de lesão corporal pelo réu contra sua companheira, bem como o seu dolo para a realização da conduta, pois composto pela narrativa segura da vítima sobre os fatos, corroborada pelo depoimento da testemunha policial e pelo laudo pericial, o qual atestou as lesões sofridas.
5. Não se reconhece a legítima defesa do réu quando os elementos probatórios evidenciam que a reação do acusado extrapolou a proporcionalidade necessária para a configuração da excludente de ilicitude, caracterizando conduta incompatível com os requisitos do artigo 25 do Código Penal.
6. Nada a prover quanto ao pedido de fixação da fração de um sexto, na primeira fase da dosimetria, para exasperação da pena-base, quando não houve valoração negativa das circunstâncias judiciais, sendo fixada a pena no mínimo legal.
IV. Dispositivo:
7. Recurso desprovido.